Tribunal: STF
Processo: ARE 1282594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, considerada a existência de preliminar de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos materiais e morais - Filha dos autores que foi atendida por Hospitais público e privado, e faleceu em decorrência de grave afecção que a debilitava (Aneurisma Cerebral), sem a prova da existência de negligência, nem mesmo da eventual doação de órgão à revelia da autorização dos genitores - Erro médico não configurado - Prova pericial conclusiva acerca da ausência de negligência médico-hospitalar - Precedentes desta C. 9ª Câmara de Direito Público Responsabilidade civil do médico que é de meio e não de resultado - Precedente do C.STJ - Improcedência da ação mantida Recurso não provido.”
    Não houve a oposição de embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.224.852-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 4/11/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Erro médico em hospital universitário. Não comprovação da responsabilidade estatal. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.031.839-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem não reconheceu a existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado. Nessas condições, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 804.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/10/2015)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente